Tribunal: TJMT
Processo: 1009162-49.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009162-49.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANE RAMOS RODRIGUEIRO - CPF: 252.537.728-12 (APELANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE –
IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – DIFERENÇA DE REGISTRO DEPOIS DA CORREÇÃO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONTESTAÇÃO DO DÉBITO REALIZADA PELA VIA ADMINISTRATIVA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO –
SENTENÇA MANTIDA

–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”

No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria, acompanhada em parte pelo esposo da parte autora (que se recusou a assinar o termo), foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIANE RAMOS RODRIGUEIRO contra a sentença, de Id. n.o 83408984, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
de
no 1009162-49.2019.8.11.0003, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora, ora apelante, ao ônus sucumbencial, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id. n.o 83408986, a parte apelante sustenta que a avaliação do equipamento e do consumo se deu de forma unilateral e em descompasso com as normas da ANEEL. Registra que para a cobrança realizada estar revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a análise da alegada fraude no equipamento de medição instalado na unidade consumidora, o que não ocorreu.

Aduz que a perícia levada a efeito pela apelada foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora apresentava algum defeito.

Requer, assim, a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e, assim, declarar a inexistência do débito.

A apelada apresentou as contrarrazões no Id. n.o 83408992, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão diz respeito ao pedido de declaração de inexistência de débito da apelante, em razão de cobrança de diferença de recuperação de consumo de energia em imóvel de sua propriedade, nos valores de R$9.468,80 (nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) e R$26.039,71 (vinte e seis mil, trinta e nove reais e setenta e um centavos), decorrente da Unidade Consumidora n.o 6/214885-6, com vencimento para o dia 30.08.2019.

Pois bem.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, assim, as normas da Lei 8.078/90, mais especificamente os preceitos contidos no caput de seu artigo 14, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços, bem como o princípio da inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII).

Do caderno processual, extrai-se que a concessionária respeitou todos procedimentos legais, inclusive oportunizou o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

Em que pese a lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) não estar assinada pela parte autora, consta no termo, de Id. n.o 83408976, lavrado em 11.04.2018, que o ato se deu sob o acompanhamento do Sr. Ednei Rodrigueiro (esposa da titular) e foi encontrado no medidor elemento inoperante, sendo o mesmo retirado para teste no IPEM-MT.

Consta, ainda, que a ocorrência foi fotografada e que o consumidor se recusou a assinar o termo, tendo se ausentado no término da execução. Tal afirmativa não foi refutada pela autora. Portanto, a toda evidência, seu esposo, o Sr. Ednei Rodrigueiro, esteve presente durante a lavratura do TOI e tinha conhecimento de que o medidor seria levado para avaliação.

Entendo que o Termo de Ocorrência de Irregularidade, emanado de concessionária, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, mesmo que estivesse subscrito pelo usuário, sendo necessária a análise de outras demonstrações da irregularidade.

Para dirimir a controvérsia, diante da forma como foi lavrado o Termo de Ocorrência de Irregularidade, seria imprescindível a análise no relógio medidor. Essa prova pericial, segundo remansosa jurisprudência em situações semelhantes, é ônus a cargo da ré, que tem melhores condições de comprovar a existência de irregularidade no medidor.

No caso dos autos, foi realizada a perícia pelo IPEM-MT, conforme laudo de Id. n.o 83408973, e constatado que
“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Medidor eletrônico com indícios de violação, apresentando dispositivo eletrônico (controle remoto e/ou timer) em seu interior.”

A recuperação de consumo cobrada pela concessionária é referente ao período de 06/2018 a 04/2019 e autora aduz que esteve fora de sua residência nesse período em razão de uma reforma de ampliação, que ocorreu de 01/2018 a 04/2019.

E, analisando o histórico de consumo de Id. n.o 83408970, verifica-se que o consumo de kWh sofreu uma redução no período apontado pela concessionária, para melhor elucidação transcrevo abaixo o consumo medido nesses períodos:

JANEIRO/2018- 978 kWh (período de obras de ampliação residencial)

FEVEREIRO/2018- 1.671 kWh (período de obras de ampliação residencial)

MARÇO/2018- 4.542 kWh (período de obras de ampliação residencial)

ABRIL/2018- 3.381 kWh (período de obras de ampliação residencial)

MAIO/2018- 4.090 kWh (período de obras de ampliação residencial)

JUNHO/2018- 1.939 kWh (período de obras de ampliação residencial/ rec. de consumo)

JULHO/2018- 393 kwh (período de obras de ampliação residencial/ rec. de consumo)

AGOSTO/2018- 227 kWh (período de obras de ampliação residencial/ rec. de consumo)

SETEMBRO/2018- 366 kWh (período de obras de ampliação residencial/ rec. de consumo)

OUTUBRO/2018- 227 kWh (período de obras de ampliação residencial/ rec. de consumo)

NOVEMBRO/2018- 187 kWh (período de obras de ampliação residencial/ rec. de consumo)

DEZEMBRO/2018- 162 kWh (período de obras de ampliação residencial/ rec. de consumo)

JANEIRO/2019- 197 kWh (período de obras de ampliação residencial/ rec. de consumo)

FEVEREIRO/2019- 1.449 kWh (período de obras de ampliação residencial/ rec. de consumo)

MARÇO/2019- 866 kWh (período de obras de ampliação residencial/ rec. de consumo)

ABRIL/2019- 1.656 kWh (período de obras de ampliação residencial/ rec. de consumo)

MAIO/2019- 2.718 kWh (após a troca do medidor)

JUNHO/219- 866 kWh (após a troca do medidor - faturado pela média)

JULHO/2019- 4.848 kWh (após a troca do medidor)

AGOSTO/2019- 4.394 kWh (após a troca do medidor)

Veja que depois da troca do equipamento, sanando a irregularidade, o histórico evidencia o aumento significativo do registro de consumo.

Além disso, é possível verificar que mesmo no início do período das obras de ampliação (janeiro a maio/2018) a média de consumo era de 4.000 kWh, sendo reduzida ao mínimo de 162 kWh durante o período em que a concessionária aponta a necessidade do cálculo de recuperação de consumo (junho/2018 a abril/2019).

Ademais, foi encaminhada carta ao cliente dando conta sobre a forma do cálculo (Id. n.o 83405993), sendo ofertada pela consumidora contestação pela via administrativa - Id. n.o 83405991.

Portanto, realizados pela concessionária de energia todos os procedimentos previstos na resolução da ANEEL para apuração de irregularidade, mostra-se legítima a cobrança.

Outrossim, não há que se falar em ofensa ao contraditório, pois foi dado ao consumidor conhecimento sobre a irregularidade (TOI acompanhado pelo esposo da titular) e também em relação à cobrança (carta com o cálculo).

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de Laudo Técnico realizado pelo IPEM-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário que se beneficiou do serviço.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – FRAUDE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO PERICIAL – SUBSTITUIÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR –
CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA
– INADIMPLÊNCIA QUE DEU ORIGEM À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A fraude realizada no relógio medidor foi comprovada mediante laudo pericial expedido por laboratório reconhecido pelo INMETRO, dotado de fé pública, sendo o consumidor notificado acerca de processo administrativo, não havendo que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. A concessionária apelada agiu de boa-fé e em exercício regular do seu direito, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito e legítima a suspensão no fornecimento de energia, diante da inadimplência do consumidor. Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, devida de fraude no medidor.
(Ap 120884/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015) (grifei).

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE – COBRANÇA DEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A concessionária de energia elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, age no exercício regular de seus direitos.
A avaria no medidor de energia elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser suportada pelo usuário que dela se beneficiou com fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa.
(Ap 51836/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR CONSTATADA POR MEIO DE LAUDO REALIZADO POR ÓRGÃO DELEGADO PELO INMETRO – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – OBSERVÂNCIA DO ART. 129 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL No 414/2010 – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA LEGÍTIMA – REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.”
(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021